Tribunal: TJDFT
Processo: 0708868-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0708868-85.2022.8.07.0000 PACIENTE: ROBERTO CARLOS DOS SANTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de R. C. S., preso em flagrante no dia 25 de fevereiro de 2022, pela suposta prática do delito previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006. Aponta como autoridade coatora o Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Em brevíssima síntese, aduz a impetrante que o inquérito policial foi instaurado via prisão em flagrante do paciente, que supostamente teria praticado crime de violência doméstica contra a mulher em face de sua companheira. A prisão foi convertida em preventiva em sede de audiência de custódia, ao fundamento de que haveria histórico de violência e medidas protetivas deferidas em favor da vítima, descumpridas pelo paciente. Narra que foi oferecida denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 147-A, caput, c/c §1o, inciso II, do Código Penal, c/c art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006. Contudo, o Ministério Público observou a inexistência de intimação do paciente acerca das medidas protetivas, promovendo, caso não houvesse medida protetiva em vigor, o arquivamento do crime de descumprimento de medida protetiva, que restou homologado pelo Juízo. A defesa formulou pedido de liberdade provisória, o que foi indeferido, ao fundamento de que as medidas protetivas não seriam suficientes para resguardar a segurança da vítima. Sustenta a ocorrência de motivo superveniente apto à concessão da liberdade ao paciente, haja vista que a prisão preventiva foi decretada com fundamento no descumprimento reiterado de medidas protetivas, o que, após, verificou-se não ter ocorrido, diante da inexistência de intimação do paciente. Argumenta que o delito imputado ao paciente possui pena mínima de 9 (nove) meses, a audiência foi designada somente para o dia 08/04/2022, de forma que o paciente permanecerá segregado por mais de 40 (quarenta dias). Assevera, assim, a insubsistência de razões que justifiquem a manutenção da medida extrema, acarretando constrangimento ilegal ao paciente e violação ao princípio da proporcionalidade. Pede a concessão da ordem liminarmente. Subsidiariamente, que seja aplicada medida cautelar diversa, nos termos do art. 319 do CPP. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Conforme se depreende dos autos, a prisão preventiva foi decretada considerando o histórico de violência do paciente contra a ofendida, além da sua extensa folha de passagens, bem como o fato de haver descumprido medidas protetivas que lhe foram impostas com relação à ofendia. A propósito, transcrevo a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente (Num 117252706, dos autos principais): “(...)2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do(s) indiciado(s). Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. Registre-se que a folha penal do indiciado e as pesquisas realizadas no sistema eletrônico deste Tribunal de Justiça, juntada a este expediente, demonstra haver histórico de violência contra a ofendida, além de extensa folha de passagens. Além disso, conforme consta no sistema informatizado deste tribunal, medidas protetivas deferidas em favor da vítima (afastamento do lar e proibição de aproximação e contato). De modo que o autuado, mesmo intimado acerca das medidas, descumpriu a ordem judicial. Do mesmo modo, a regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. As circunstâncias e o modo de execução do delito, relatados no APF, evidenciam a gravidade concreta do fato e a periculosidade e o destemor do indiciado, a exigir sua constrição cautelar em defesa da ordem pública. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de R. C. S., filho de Maria José dos Santos, nascido em 12/06/1968, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP.” Posteriormente, foi constatado que o paciente não havia sido intimado acerca das medidas protetivas, ensejando o afastamento do respectivo crime de descumprimento de decisão judicial. Em razão dessa circunstância, a defesa formulou pedido de liberdade ao paciente, que foi indeferido nos seguintes termos (Num 337773536): “(...) Extrai-se dos autos que o acusado foi preso e autuado em flagrante delito no dia 25 de fevereiro de 2022, pela suposta prática dos crimes de descumprimento de decisão judicial que encontra correspondência no artigo 24-A da Lei 11.340/06 e igualmente pelo crime de perseguição, tipificado no artigo 147-A do Código Penal, ambos em contexto de violência doméstica e familiar, cuja prisão foi convertida em preventiva por decisão proferida no mesmo dia 25 de fevereiro de 2022, no Núcleo de Audiências de Custódia. Pela análise dos autos, muito embora tenha havido o arquivamento do feito principal quanto ao crime de descumprimento de decisão judicial, ante à constatação de que o requerente não teria sido intimado da decisão que deferiu medidas protetivas em seu desfavor, o que em tese ensejaria na revogação de sua prisão preventiva, entendo persistirem motivos que autorizam a continuidade de sua segregação. Verifica-se a existência de inúmeros requerimentos de medidas protetivas formulados pela vítima e há restrições ainda em vigor nos autos de no 0755349-29.2020.8.07.0016 e 0702985- 97.2022.8.07.0016 e muito embora em quaisquer deles haja notícia da intimação do requerido, ele próprio, por ocasião de sua prisão em flagrante no dia 25 de fevereiro p.p, afirmou perante à autoridade policial que: “... Declarou que hoje, 25/02/2022, pela manhã, foi até a casa de Maria Lúcia para buscar uns pertences pessoais e para pedir que ela tirasse a medida Protetiva. Afirma que sabia que não podia se aproximar dela, mas precisava retirar seus pertences da casa...” (id 118438233 – pag. 5 – negrito e grifo nossos) A princípio, seria possível a liberdade provisória se eventual medida protetiva em favor da vítima fosse suficiente para o resguardo de sua segurança, contudo, pelos fatos acima expostos, tal suficiência não é o que ocorre na espécie. Diante dos elementos colhidos até o momento, conclui-se que, uma vez solto, diante da gravidade dos fatos, da existência de vários procedimentos criminais envolvendo as partes, há existência de sérios riscos à ordem pública e à integridade física da vítima, com quem regularmente convive o autuado. Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos dos artigos 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de reconsideração da decisão proferida em sede de Plantão Judicial no Núcleo de Audiências de Custódia e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA determinada em desfavor de R. C. S..” Conforme se observa, a prisão preventiva foi decretada e mantida, posteriormente, pela autoridade apontada coatora, em razão do histórico de violência praticada pelo paciente contra a ofendida e sua extensa folha de passagens. Em que pese consignado pelo Juízo que, de fato, o paciente não foi intimado acerca das medidas protetivas que lhe foram impostas, as suas constantes investidas de violência contra a ofendida justificam a manutenção da sua prisão, diante da insuficiência de qualquer outra medida apta a frear a reiteração criminosa. Como bem ressaltado pela Promotoria de Justiça “Há que se destacar o vasto histórico de violências anteriores reiteradas envolvendo as partes, inclusive com perseguição, tendo a vítima requerido por diversas vezes MPU em seu favor, tendo estas sido deferidas, sendo que sem intimação do ofensor. Desse modo, consta que a vítima registrou várias ocorrências anteriores contra o ofensor anteriormente, havendo cinco medidas protetivas tendo o réu como requerido (0702985-97.2022.8.07.0020, 0749637-24.2021.8.07.0016, 0002358-20.2020.8.07.0016, 0755349-29.2020.8.07.0016, 0761196- 75.2021.8.07.001), mas sem intimação do ofensor. Consta também denúncia recente, referente à ação penal n. 0711115-88.2022.8.07.0016, na qual há pedido de condenação por perseguição, considerando o vasto histórico de violências reiteradas, inclusive, com ameaças, bem como constam antecedentes na folha penal do ofensor, cf. anexos à certidão de ID: 118468125.” (Num. 118717680). Dessa forma, o Juízo considerou que o paciente possui envolvimento em diversos fatos por ameaças, agressões e perseguições, que denotam o seu perfil violento e autorizam a conclusão pela necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, afastando, por conseguinte, a possibilidade de substituição da prisão (CPP, art. 319), diante da ineficácia de medidas cautelares diversas na hipótese em apreço. Por fim, a possibilidade de, em caso de eventual condenação, vir a ser-lhe imposto regime inicial mais brando, não tem o condão de obstar a segregação cautelar caso presentes os seus requisitos, como na hipótese dos autos. Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de março de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator